Tribunal: STF
Processo: RHC 58850
Classe: RHC
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-05-05
Data de publicação: 1981-05-05

Ementa:
PENAL. CRIME FALIMENTAR. PRESCRIÇÃO. EM LINHA DE PRINCÍPIO, O
PROCESSO DA FALÊNCIA DEVE ESTAR ENCERRADO DOIS ANOS DEPOIS DO DIA DA
DECLARAÇÃO. DECORRIDO ESSE TEMPO, COMECA A CORRER O PRAZO DE
PRESCRIÇÃO DO CRIME FALIMENTAR (SÚMULA 147). ORDEM CONCEDIDA.